Tribunal: CARF
Processo: 10580.732899/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. FORNECIMENTO DE MATERIAL. PERCENTUAL.
Às receitas decorrentes da prestação de serviços de engenharia incide o percentual de presunção de 32%, exceto para os serviços de construção civil, executados sob a modalidade de empreitada total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à execução da obra, devendo tais materiais ser incorporados a essa, sobre os quais é aplicado o coeficiente de 8%. Parta tal fim, é considerada obra de construção civil a construção, a demolição, a reforma, a ampliação de edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
São inaplicáveis no âmbito do Direito Tributário as multas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Súmula CARF no 51).
JUROS DE MORA. JUROS DE 1% PREVISTOS NO CTN. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
Aos débitos relativos a tributos federais em atraso é aplicada a taxa de juros SELIC, por expressa disposição legal, não se utilizando, portanto, aquela de 1% prevista no Código Tributário Nacional, que somente terá aplicação quando não for editada lei tributária definindo outro percentual.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PROVA. ÔNUS DA PROVA. DUPLICIDADE DE VALORES LANÇADOS E MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INCUMBÊNCIA DA RECORRENTE.
Compete à recorrente, por ter alegado e por representar a parte interessada na comprovação de fato extintivo do lançamento fiscal, o ônus probatório da ocorrência do lançamento de tributos em duplicidade pela Administração Tributária, assim como da adoção de critério diverso pela fiscalização em relação ao praticado em procedimento investigatório anterior.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.732899/2012-45
ACÓRDÃO
1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICTORIA QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
FORNECIMENTO DE MATERIAL. PERCENTUAL.
Às receitas decorrentes da prestação de serviços de engenharia incide o
percentual de presunção de 32%, exceto para os serviços de construção
civil, executados sob a modalidade de empreitada total, com fornecimento,
pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à execução da obra,
devendo tais materiais ser incorporados a essa, sobre os quais é aplicado o
coeficiente de 8%. Parta tal fim, é considerada obra de construção civil a
construção, a demolição, a reforma, a ampliação de edificação ou qualquer
outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
São inaplicáveis no âmbito do Direito Tributário as multas previstas no
Código de Defesa do Consumidor (Súmula CARF no 51).
JUROS DE MORA. JUROS DE 1% PREVISTOS NO CTN. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA.
Aos débitos relativos a tributos federais em atraso é aplicada a taxa de
juros SELIC, por expressa disposição legal, não se utilizando, portanto,
aquela de 1% prevista no Código Tributário Nacional, que somente terá
aplicação quando não for editada lei tributária definindo outro percentual.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
2
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PROVA. ÔNUS DA PROVA. DUPLICIDADE DE VALORES LANÇADOS E
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INCUMBÊNCIA DA RECORRENTE.
Compete à recorrente, por ter alegado e por representar a parte
interessada na comprovação de fato extintivo do lançamento fiscal, o ônus
probatório da ocorrência do lançamento de tributos em duplicidade pela
Administração Tributária, assim como da adoção de critério diverso pela
fiscalização em relação ao praticado em procedimento investigatório
anterior.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de IRPJ e
CSLL, referente ao ano-calendário 2008.
1
DA AUTUAÇÃO
A autuação encontra-se explanada no Termo de Verificação Fiscal juntado ao
presente processo às folhas 30 a 44, o qual resumimos abaixo.
O principal fato apurado foi que as DCTF ́s do 1o e 2o semestres de 2008 estavam
zeradas, indicando que a empresa não havia declarado débitos de tributos. A auditoria, conduzida
com base no Regime de Caixa, adotado e confirmado pela recorrente, totalizou um faturamento
bruto anual de R$ 30.869.103,07.
O cerne da infração residiu na apuração da base de cálculo para o IRPJ e a CSLL. O
contribuinte utilizou os coeficientes de presunção de lucro de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL,
percentuais previstos para a atividade de construção civil por empreitada com emprego de
materiais. A empresa justificava esse uso alegando que utilizava materiais no processo de
inspeção.
No entanto, a autoridade fiscal, após analisar os contratos de prestação de serviços,
as notas fiscais e o Contrato Social da empresa (que lista os objetivos sociais alterados para
"prestação de serviços auxiliares de engenharia nas áreas de ensaios não destrutivos, controle de
qualidade, inspeções técnicas, manutenção e montagens industriais"), determinou que a empresa
não prestava serviços de construção civil por empreitada com emprego de materiais. Os serviços
prestados em 2008 eram, na verdade, de INSPEÇÃO TÉCNICA e/ou INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS.
Dessa forma, a fiscalização concluiu que a recorrente se enquadrava na prestação
de serviços em geral, cujo coeficiente de presunção do lucro correto é de 32%, conforme previsto
na legislação aplicável. A autoridade fiscal procedeu ao lançamento de IRPJ e CSLL utilizando este
percentual de 32%.
2
DA IMPUGNAÇÃO
Apresentou impugnação (fls. 723 a 739) a recorrente com os seguintes argumentos.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
4
Primeiramente, a defesa apontou a nulidade do Auto de Infração e das intimações,
alegando que estas estariam eivadas de nulidades e vícios. Argumentou que a descrição do fato
deveria ser clara e precisa, relacionando todas as notas fiscais uma a uma, mas a fiscalização foi
realizada de forma apressada ("a toque de caixa") e sem o mínimo apreço aos detalhes. O
descumprimento destes requisitos violaria o direito constitucional à ampla defesa.
Em relação ao mérito da autuação, a recorrente sustentou que a mudança da base
de cálculo é inválida. A empresa sempre prestou serviços de engenharia civil com aplicação de
material, conforme previsto nos contratos, o que justifica a aplicação de alíquotas menores, e não
apenas de "inspeção técnica". A Auditora-Fiscal teria interpretado o contrato unilateralmente,
visando apenas à constituição do crédito tributário.
Além disso, a defesa alega duplicidade de lançamento. A fiscalização computou
receitas do ano-calendário de 2007, recebidas em 2008, mas parte significativa desse faturamento
(totalizando R1.780.012,13eR 1.216.777,23) já se encontrava lançado e consolidado em um Auto
de Infração anterior (no 10580722730201015). A exclusão desses valores foi solicitada.
Afirmou que houve mudança de critério jurídico para efetuar o lançamento. A
empresa já havia sido fiscalizada anteriormente (em 2009, referente ao mesmo objeto) e, na
época, foi comprovado que ela realizava atividades de construção civil, não havendo alteração
generalizada e injustificada da alíquota. A mudança de critério jurídico por parte da autoridade
administrativa deve abarcar somente fatos geradores posteriores à introdução do novo
entendimento, conforme previsto no Art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN). A alteração de
posicionamento retroativa viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da boa-fé
objetiva.
Por fim, a defesa contestou as multas e os juros aplicados, argumentando que os
valores impostos são excessivos, criando uma onerosidade ilícita e violando o Art. 150, inciso IV,
da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco. A legislação (Lei
no 9.298/1996) limita as multas de mora a 2% sobre o valor corrigido. Ademais, a defesa apontou
que houve uma capitalização indevida (incidência de juros moratórios sobre o principal acrescido
da multa), o que resulta na cobrança de juros sobre juros, prática não permitida. Em caso de
manutenção da exigência, as penalidades devem ser reduzidas aos parâmetros legais.
3
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis-SC, através
de acórdão juntado às folhas 907 a 924, cujo voto, em suma, traz conclusão seguinte.
Ao analisar as preliminares, o julgador de piso rejeitou a alegação de nulidade do
auto de infração. Embora a recorrente reclamasse da falta de discriminação individualizada de
todas as notas fiscais, o julgador verificou que o Termo de Verificação Fiscal (TVF), parte
integrante dos Autos de Infração, discriminava os valores das receitas por mês. Além disso, a
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
5
fiscalização elaborou oito planilhas detalhando o cálculo da base, e a Planilha 2 relacionava os
valores mensais que, por sua vez, eram rastreáveis às notas fiscais por meio de outros controles
internos fornecidos pela fiscalizada, como as Planilhas "DEMONSTRATIVO RETENÇÃO X CAIXA" e o
Livro Caixa.
Assim, não houve prejuízo ao direito de ampla defesa e ao contraditório. De forma
correlata, o pedido de perícia foi indeferido de plano. O julgador fundamentou que o ônus de
comprovar a veracidade dos fatos alegados cabe, de forma inegável, à própria recorrente,
conforme estipulam o Art. 15 e o Art. 16, inciso III, do Decreto n.o 70.235, de 1972 (alterado pela
Lei n.o 8.748/1993), que exigem que a impugnação seja instruída com as razões e provas que o
contribuinte possuir.
No mérito, a decisão manteve a aplicação do coeficiente de presunção de 32%
sobre as receitas. A recorrente argumentou ter prestado serviços de engenharia civil com
aplicação de material, o que justificaria o uso do coeficiente reduzido de 8%.
Contudo, a fiscalização concluiu que os serviços de inspeção técnica e/ou inspeção
em equipamentos e outros serviços auxiliares de engenharia prestados pela recorrente não se
enquadram como construção civil. A lei federal, especificamente o Art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no
9.249/1995, estabelece o coeficiente de 32% para a prestação de serviços em geral.
O percentual reduzido de 8% aplica-se restritamente aos serviços de construção por
empreitada com emprego de materiais. Tais serviços devem, necessariamente, se tratar de obra
de construção civil, cuja definição abrange construção, demolição, reforma ou ampliação de
edificação ou benfeitoria agregada ao solo ou subsolo, conforme a Instrução Normativa RFB no
971/2009, em seu art. 322, I. Uma vez que os serviços de inspeção não se encaixam nesse conceito
normativo, eles devem seguir a regra geral de tributação para serviços em geral.
Sobre a alegação de repetição de valores lançados (bitributação), o julgador não
acolheu o argumento, pois a impugnante, apesar de ter alegado a duplicação de valores sobre
notas fiscais específicas, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que sustentasse sua
afirmação. A decisão reforça que a comprovação de fato extintivo ou modificativo do lançamento
incumbia à contribuinte, conforme previsto no Art. 16 do Decreto no 70.235/1972 e no Art. 373 do
Novo Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente). A autoridade lançadora, por sua vez,
demonstrou que os fatos geradores ocorreram em 2008, segundo o regime de caixa da
contribuinte, e que os tributos são devidos.
Em relação às penalidades, a impugnante questionou a multa de ofício de 75% por
violar o princípio da vedação ao confisco. O julgador afirmou que as instâncias administrativas são
incompetentes para apreciar arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos legais
vigentes, sendo esta uma competência privativa do Poder Judiciário. A Administração Tributária
tem atividade vinculada e deve aplicar a penalidade prevista em lei (Art. 44, I, da Lei no
9.430/1996). Essa limitação de competência é reforçada pela Súmula no 2 do Segundo Conselho
de Contribuintes e pelo Art. 26-A do Decreto no 70.235/1972. O pedido de aplicação da multa
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
6
máxima de 2% prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) foi negado, pois as multas do
CDC são inaplicáveis no âmbito do Direito Tributário por inexistir relação de consumo, conforme o
entendimento pacífico da Súmula CARF no 51.
Quanto aos juros, o julgador negou o pedido da impugnante para a aplicação da
taxa de 1% ao mês, prevista no CTN, pois o Art. 161, § 1o, do CTN estabelece essa taxa apenas
subsidiariamente ("Se a lei não dispuser de modo diverso"). Para débitos federais, a Lei no
9.430/1996, Art. 61, § 3o, define expressamente a aplicação da taxa SELIC, que foi corretamente
utilizada no lançamento. A sustentação contra a capitalização de juros não foi conhecida por
inocorrência, visto que os juros foram calculados pela sistemática de juros simples.
Por fim, a alegação de alteração de critério jurídico da Fazenda, em comparação a
uma fiscalização pretérita, foi rejeitada. O julgador observou que a impugnante não cumpriu o
ônus de trazer aos autos elementos de prova suficientes (como contratos e notas fiscais da
primeira fiscalização) que demonstrassem que o mesmo cenário fático (como a execução de
serviços por empreitada total) havia recebido tratamento jurídico diverso. Novamente, a ausência
de comprovação inequívoca dos fatos alegados levou à manutenção do lançamento.
4
DO RECURSO
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 938 a 956) onde se
limitou a repisar os argumentos trazidos na impugnação e adicionalmente aponta a ocorrência de
prescrição intercorrente administrativa, visto que o processo de impugnação se arrastou de 2012
até 2018 (6 anos), ultrapassando o prazo prescricional de 3 anos previsto na Lei 9.873/99 para
inibir a inércia da administração pública e garantir a segurança jurídica do contribuinte.
Não carreou aos autos qualquer prova adicional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
7
2
DO MÉRITO
No mérito, a recorrente limitou-se a repetir os argumentos trazidos na impugnação,
sem atinar para as considerações trazidas no Acórdão recorrido, o qual, além de justificar suas
razões de decidir, por vezes trouxe orientações à recorrente, ainda que de forma indireta, de
como poderia proceder no sentido de ter sucesso nas suas pretensões de afastar a autuação.
Assim o fez quando lecionou sobre a quem recai o ônus da prova, alertando a
recorrente de que, para o acatamento das suas alegações no que tange repetição de valores
lançados ou sobre a alteração de critério jurídico por parte da Fazenda, deveria a recorrente trazer
aos autos documentação comprobatória do alegado, deixando claro que a simples contestação
desprovida de elementos probantes se constitui em negação genérica, não podendo ser acatada
pela autoridade julgadora.
Ao seu turno, a recorrente, em sede de Recurso Voluntário, limitou-se a repisar os
argumentos da impugnação, omitindo-se de avançar na comprovação do alegado, deixando de
apresentar qualquer elemento adicional que pudesse corroborar suas alegações.
O Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, em seu art. 114, §12, I assim preceitua:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Destarte, em face da ausência da inovação do Recurso Voluntário, seja em sua
argumentação, seja em sua colecionação de provas e por concordar integralmente com o voto da
decisão recorrida, a transformo-o em minha fundamentação de votar, nos termos do art. 114, §12,
I do RICARF.
Assim, no sentido de demonstrar o resultado do julgamento de mérito, aposto infra
excertos do citado voto:
PRELIMINARES
Arguição de Nulidade
A contribuinte reclama pela nulidade do auto de infração, sob o fundamento de a
autoridade lançadora não ter discriminado todas as notas fiscais que serviram de
base para o lançamento.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
8
Examinando os Autos de Infração em questão, verifico, na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, que a auditora, ao descrever a infração cometida pelo
sujeito passivo, aponta, por mês, os valores das receitas auferidas pela
contribuinte que serviram de base de cálculo dos tributos exigidos, reportando-se,
no que se refere a ambos os Autos de Infração, que as receitas escrituradas e não
declaradas foram apuradas conforme Relatório Fiscal em anexo, que se refere ao
Termo de Verificação Fiscal, o qual é parte integrante dos Autos de Infração.
[...]
Ora, pelo trecho do TVF transcrito, observa-se que a autoridade lançadora
elaborou 8 (oito) planilhas, acostadas ao referido relatório, objetivando explicitar
as receitas auferidas pela impugnante e que foram levadas em consideração para
lavratura do Auto de Infração.
Com efeito, as planilhas acostadas às folhas 37-44 procuram demonstrar com
detalhes como a auditora-fiscal encontrou a base de cálculo dos tributos, assim
como o próprio valor da obrigação principal.
[...]
Além do mais, importante assinalar ainda que, tendo em vista que a Planilha 2
individualizou as receitas consideradas no cálculo dos tributos, somente não as
relacionando diretamente com as notas fiscais correspondentes, a associação dos
valores levantados com as notas fiscais correspondentes, facilmente, é obtida por
meio da simples comparação das citadas importâncias registradas naquela
planilha com outro qualquer outro controle da sociedade, como, por exemplo, o
Livro de ISS e o Livro Caixa, que, inclusive, acham acostados ao presente processo
administrativo, motivo pelo qual não se vislumbra nenhum prejuízo para a
contribuinte no que diz respeito ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Posto isso, não merece prosperar a alegação de nulidade do auto de infração por
falta de discriminação das notas fiscais sobre as quais incidiram a exação.
[...]
MÉRITO
Coeficiente de Presunção
Ao desenquadrar os serviços prestados pela impugnante no coeficiente de
presunção de 8% e 12%, para fins de apuração do IRPJ e CSLL, a autoridade
lançadora apresentou a seguinte motivação, conforme TVF (fls. 31 e 32):
Não foram aceitos nesta auditoria os coeficientes de presunção do
lucro de 8% e 12%, utilizados para a apuração do IRPJ e da CSLL,
respectivamente, em relação à parte das receitas de prestação de
serviços da empresa. O contribuinte entende que o emprego de
materiais previsto em alguns contratos dá o direito da utilização destes
percentuais na apuração do IRPJ e da CSLL, mesmo que o serviço
prestado seja de inspeção. Estes percentuais de 8% e 12% são
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
9
previstos para as receitas de construção civil por empreitada, com
emprego de materiais.
Ao analisar todos os contratos de prestação de serviços apresentados,
inclusive os aditivos aos mesmos, as notas fiscais de prestação de
serviços, a alteração do contrato social informada acima, bem como as
informações constantes no próprio sitio da empresa na internet, cópias
anexas, onde constam as informações das suas áreas de atuação, fica
patente que a mesma não presta serviços de construção civil por
empreitada com emprego de materiais. A mesma presta vários
serviços auxiliares nas áreas de engenharia, sendo que nos contratos
e notas fiscais de prestação de serviços apresentados, referentes às
receitas auferidas em 2008, o objeto dos serviços prestados foram de
serviço de INSPEÇÃO TÉCNICA e/ou INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS.
Mesmo que neste tipo de serviço o contribuinte, por previsão
contratual, tenha que utilizar algum tipo de material, isto não
significa que a empresa prestou serviço de construção civil por
empreitada com emprego de materiais.
O contribuinte se enquadra na prestação de serviço em geral cujo
coeficiente de presunção do lucro é de 32%, conforme previsto na
alínea "a", inciso III, parágrafo 1o, do art. 15 da Lei n° 9.249, de 1995,
abaixo reproduzido:
[...]
De se ver que a autoridade fiscal definiu para fins de tributação com base no lucro
presumido o coeficiente de presunção de 32% sobre os valores dos serviços
analisados, deixando claro o seu entendimento no sentido de que os percentuais
de 8% e 12% são aplicáveis tão somente quando ocorrer a hipótese de prestação
de serviços por empreitada total com emprego de materiais.
Por seu turno, a contribuinte demanda a alteração dos coeficientes de presunção,
tendo em vista ter prestado serviços de engenharia com emprego de materiais.
[...]
Dos dispositivos legais reproduzidos, extrai-se que os coeficientes de presunção
aplicáveis para as empresas optantes pelo lucro presumido são aqueles
estabelecidos no artigo 15 da Lei no 9.249/1995, dentre os quais se encontram,
conforme § 1o, III, “a”, da citada lei, as prestações de serviços em geral.
Merece destaque o coeficiente de 32% aplicável sobre as receitas provenientes da
prestação de serviços em geral, excetuados os serviços discriminados na alínea
“a” do inciso II do § 1o do artigo 15 da Lei no 9.249/1995, na qual, vale salientar,
não está prevista nenhuma ressalva para os serviços de engenharia, sejam eles
prestados por empreitada ou não.
[...]
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
10
Portanto, em conformidade com o inciso II antes transcrito, resta claro que o
coeficiente de presunção de 8% somente se aplica aos serviços de construção por
empreitada com emprego de materiais e não, indiscriminadamente, a qualquer
serviço de engenharia com emprego de materiais, que continua seguindo a regra
geral estatuída pelo art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9249/1995, que estabelece o
coeficiente de presunção de 32%. Isso porque, como se viu, ficou evidente que a
alteração nos percentuais de presunção abrangeu tão somente os serviços de
construção por empreitada com emprego de materiais.
Não bastasse, note-se que, para a incidência do coeficiente de presunção de 8%
sobre os serviços executados, impõe-se, além da necessidade de execução
corresponder a empreitada com emprego de materiais, em consonância com o
dispositivo transcrito, que se tratem tais serviços de execução de obra de
construção civil, cuja definição é trazida pela Instrução Normativa RFB no
971/2009, em seu art. 322, I, que reproduz fielmente a redação da IN SRP no
3/2005, conforme segue:
Art. 322. Considera-se:
I - obra de construção civil, a construção, a demolição, a
reforma, a ampliação de edificação ou qualquer outra
benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo, conforme
discriminação no Anexo VII;
Logo, com base no dispositivo em referência, é notório que os serviços prestados
pela contribuinte, tais como os de inspeção técnica e/ou inspeção em
equipamentos e os serviços auxiliares de engenharia não são abarcados pelo
conceito normativo de serviços de construção. Sendo assim, forçoso concluir que
tais atividades devem, sim, acompanhar a regra geral de tributação dos
rendimentos recebidos pela prestação dos serviços em geral.
Posto isso, imperioso concluir que a fiscalização atribuiu corretamente o
coeficiente de presunção de 32% sobre as importâncias auferidas em decorrência
da prestação dos citados serviços prestados pela contribuinte.
[...]
Repetição de Valores
Lançados Conforme relatoriado, a contribuinte afirma que valores constantes de
notas fiscais que serviram de base de cálculo para a apuração dos tributos
exigidos no presente auto de infração já haviam sido utilizadas em fiscalização
anterior para a apuração dos mesmos tributos, configurando, assim, duplicidade
de tributação sobre os mesmos fatos geradores.
[...]
Além da tabela produzida, a contribuinte ainda assevera que a NF no 1450, por ela
própria emitida, no valor de R$ 1.216.777,23, também teria sido lançada em
duplicidade.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
11
Todavia, em que pesem as alegações da contribuinte, nenhum elemento de prova
trouxe aos autos visando à comprovação de tais alegações.
Ora, a impugnante, para concluir sobre as supostas duplicidades de tributação,
certamente teve que se socorrer aos documentos produzidos, tanto durante os
trabalhos de fiscalização dos quais resultaram os presentes autos de infração,
como aos elaborados na fiscalização anterior, pelo que se pode inferir, com plena
convicção, de que a impugnante detém os elementos de prova necessários a
demonstrar o arguido.
Todavia, mesmo tendo alegado a repetição de tributação no que se refere aos
tributos lançados sobre receitas de prestação de serviço e possuindo os pretensos
documentos, não os trouxe aos autos, medida essa indispensável para evidenciar
o fato que alega.
Enfim, dito isso, forçoso afirmar que, somente com base na argumentação
expendida pela impugnante e na tabela acima reproduzida, únicos elementos de
prova juntados pela impugnante, de forma alguma, é possível concluir pela
duplicidade de tributação, muito embora constitua ônus seu a comprovação dos
fatos aduzidos.
[...]
No caso concreto, a comprovação da existência de suposta duplicidade na
tributação das receitas da impugnante beneficia tão somente a contribuinte, que
representa a parte que alegou tal fato.
Nessa vertente, portanto, não remanesce a menor dúvida de que a prova da
ocorrência da bitributação incumbia à impugnante.
Posto isso, tendo em vista que a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus
probatório dos fatos alegados, é de se manter o lançamento.
[...]
Primeiramente, convém pontuar que a contribuinte é optante pelo regime de
apuração das receitas segundo o regime de caixa, ou seja, suas receitas são
consideradas na medida da ocorrência de seu efetivo recebimento. Foi por esse
motivo que a empresa apresentou o livro caixa à fiscalização para comprovar suas
operações financeiras.
E foi exatamente do livro caixa que a autoridade lançadora extraiu as receitas que
deram suporte a lavratura dos autos de infração, as quais, tratando-se das notas
fiscais questionadas, encontram-se relacionadas na coluna “Valor Líquido
Recebido (cf. Livro Caixa)”, que representam recebimentos parciais dos valores
consignados nas correspondentes notas fiscais. Percorrendo o livro caixa juntado
aos autos pela autoridade lançadora (fls. 255-381), assim como no mesmo livro
trazido em sede de impugnação (fls. 782-853), verifico que citadas importâncias
dele constam nas datas indicadas na coluna “Data do Recebimento (Livro Caixa)”,
todas, portanto, recebidas no ano de 2008. Portanto, restou induvidoso que os
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
12
fatos geradores, efetivamente, ocorreram em 2008, e que os tributos sobre eles
lançados são, sem dúvida alguma, devidos.
Para complementar, ainda cumpre esclarecer que os valores líquidos recebidos
foram somados às respectivas retenções, a fim de se chegar no valor bruto da
receita, que se traduz na base de cálculo dos tributos, conforme planilha
fornecida pela própria fiscalizada, inclusive também acostada à impugnação (fls.
152-164 e 770-781).
Dado esse quadro, então, imperioso concluir que o lançamento deve ser mantido,
na medida em que não há como afastar uma exação amparada por todos os
pressupostos legais necessários à sua cobrança.
Princípio da Vedação ao Confisco
Como visto no Relatório, os argumentos da impugnante são no sentido de
demonstrar a inconstitucionalidade da multa aplicada, na medida em que a
contribuinte ataca a multa de ofício aplicada no patamar de 75% em face do
princípio constitucional da vedação ao confisco.
Ocorre que, diante da previsão expressa em lei para a aplicação da multa de ofício
de 75% sobre o valor do débito não recolhido e não devidamente declarado,
inócuos são os argumentos de defesa contra constitucionalidade de seu
lançamento perante este órgão julgador.
Isso porque a Administração Tributária, segundo o art. 37 da Constituição Federal,
está obrigada a seguir o princípio da legalidade, decorrendo daí uma atividade
plenamente vinculada. Assim, uma vez positivada a norma, é dever da Autoridade
Fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca de uma suposta ilegalidade, pois não existe
margem para discricionariedade, em consonância com o art. 142 do CTN,
observado o art. 97, inciso V, daquele diploma legal. O lançamento é, portanto,
uma atividade vinculada, sendo de se presumir que a lei aprovada nos estritos
moldes constitucionais tenha estabelecido multas, para cada situação, dentro de
limites aceitáveis.
Dessa forma, as instâncias administrativas não têm competência para apreciar
questões que versem sobre a inconstitucionalidade de atos legais regularmente
vigentes, uma vez que o controle jurisdicional da constitucionalidade das leis é
matéria privativa do Poder Judiciário. No sentido desta limitação de competência
dos agentes públicos tem se firmado tanto a jurisprudência judicial quanto às
reiteradas manifestações do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
(antigo Conselho de Contribuintes), traduzidas essas em inúmeros de seus
acórdãos;
[...]
Desta feita, em que pese a tese trazida pela recorrente para fundamentar seus
argumentos contra a autuação, o certo é que não cabe à Autoridade Fiscal aferir
se a penalidade pecuniária é dotada de efeito confiscatório, mas somente a
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
13
ocorrência ou não do fato imponível; ocorrido tal fato, não pode a Autoridade
Fiscal furtar-se de aplicar a penalidade prevista em lei.
Conclui-se então que a multa ora contestada decorre de lei, conforme
fundamentação legal consignada no Auto de Infração, e tendo ocorrido o fato
imponível, correta é a sua aplicação.
Multa Prevista na Lei no 9.298/1996
A contribuinte reclama pela aplicação da multa de 2%, prevista na Lei no
9.298/1996, que alterou a Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
Esclareça-se que não se aplicam ao caso as multas do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), por simplesmente inexistir relação de consumo, conforme já
pacífico entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 51 (Portaria Carf n° 52, de 21 de dezembro de
2010):
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se
aplicam às relações de natureza tributária.
Em remate, ressalte-se que a lei aplicável nos casos de ocorrência de infrações
tributárias é aquela prevista na legislação específica tributária, tal qual é a multa
de ofício de 75%, estabelecida no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, aplicada na
hipótese prevista nos autos.
Juros Previstos no CTN
Segundo a impugnante os juro convencional das penalidades brasileiras é de 1%,
conforme CTN.
Não assiste razão à impugnante. Eis a redação do art. 161, § 1o, do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da
falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da
aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em
lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
[...]
Extrai-se da disposição contida no § 1o antes transcrito que o percentual de juros
de 1% somente será utilizado quando não for editada lei definindo outro
percentual.
Quanto aos débitos referentes a tributos federais, a Lei no 9.430/1996, art. 61, §
3o, definiu como taxa de juros a taxa SELIC. Logo, de acordo com a interpretação
das disposições do próprio Código Tributário Nacional, deve ser essa a taxa de
juros a ser aplicada, não havendo, por consequência, reparo a fazer no
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
14
lançamento, que contemplou, de forma escorreita, a taxa SELIC na apuração do
valor a ser exigido da contribuinte.
Capitalização de Juros
No que tange à sustentação contrária a capitalização de juros, dela deixo de
conhecer por inocorrência na hipótese dos autos de infração em debate, nos
quais os juros foram calculados pela sistemática de juros simples.
Alteração de Critério Jurídico
A contribuinte argui que em fiscalização pretérita a Fazenda Pública proferiu
entendimento diverso do expressado nessa última, configurando mudança de
critério jurídico.
Em que pese as razões suscitadas pela impugnante quanto à mudança de critério
jurídico da fiscalização no que se refere à adoção dos coeficientes de presunção
incidentes sobre os serviços prestados pela impugnante, observo que a
contribuinte deixou de trazer aos autos elementos de prova suficientes a
confirmar as suas alegações.
Com efeito, sem adentrar no cerne da controvérsia, é preciso dizer que, para
obter sucesso em suas pretensões, caberia a impugnante, no mínimo, juntar aos
autos toda a documentação necessária à demonstração de que o mesmo contexto
dos fatos examinados em fiscalização pretérita coincide com o cenário desse
último procedimento fiscal.
[...]
Feitas essas observações e nessa linha de raciocínio, é importante ainda advertir
que, além dos autos de infração lavrados, acompanhados dos respectivos Termos
de Verificação Fiscal, deveria a impugnante ter juntado também as notas fiscais e
os contratos com as tomadoras de serviços. E mais: seria imprescindível para a
avaliação da questão suscitada que a impugnante identificasse com precisão
sobre qual cenário foi externada a interpretação jurídica sobre os fatos que
ampararam a imputação dos débitos na primeira fiscalização e que, nessa última
fiscalização, sobre esse mesmo quadro foi dispensado tratamento jurídico diverso
daquele externado inicialmente. Essa, sim, seria a providência básica que deveria
ter sido tomada pela impugnante, o que, saliente-se, não foi por si cumprida.
Sem tais medidas, efetivamente, não há como apreciar as razões da contribuinte,
pois ausente a comprovação inequívoca dos fatos que, em tese, fundamentariam
sua argumentação no sentido da mudança de critério jurídico adotado pela
Fazenda Pública.
Não bastasse, em remate, não poderia deixar de pontuar que não reside dúvida
alguma de que essa prova da ocorrência de critério jurídico incumbia à
impugnante, por força dos artigos 16, III, do Decreto no 70.235/1972, e art. 373 do
CPC/2015, já reproduzidos neste voto, porquanto foi a impugnante que levantou
tal questão, que, em rigor, somente lhe beneficiaria, caso acatada.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732899/2012-45
15
Desse modo, tendo em vista a ausência de juntada por parte da impugnante das
devidas provas de seus apontamentos, deixo de acolher as razões suscitadas
relativamente à alteração de critério jurídico empregado pela Fazenda Pública.
[Grifos no original].
Reforço que os excertos acima constituem-se em mera referência, sendo a
fundamentação integral deste voto aquela constante do voto do Acórdão 07-41.324 - 6a Turma da
DRJ/FNS, juntado às folhas 907, nos termos do art. 114, §12, I do RICARF.
3
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Requer, a recorrente, a nulidade do presente processo por entender ter ocorrido a
prescrição intercorrente.
Preceitua a Súmula CARF n° 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O art. 25, § 13 do Decreto 70.235/72 que rege o Processo Administrativo Fiscal
torna de observância obrigatória as Súmulas CARF no julgamento administrativo, de forma que
deixo de analisar as alegações sobre prescrição intercorrente.
4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 994
DF CARF MF
Original